Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-39.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO MENORISTA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que impôs medida socioeducativa ao representado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado (157, §3o, II, c/c 14, II, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a possibilidade de desclassificação para o ato infracional análogo ao delito de roubo simples; e (II) verificar a possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ‘participação de menor importância’ na prática do ato infracional análogo ao delito de latrocínio tentado quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada delituosa, em coautoria, ao garantir a superioridade de forças em face do ofendido, fato fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.
4. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29 do CP: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
5. As medidas socioeducativas aplicadas no âmbito do Direito da Infância e da Juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo; ao revés, visam ressocializar e reintegrar o adolescente infrator na sociedade.
6. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
7. Por não se enquadrar nos pressupostos legais para a fixação da medida socioeducativa, a confissão do adolescente não possui o condão de abrandá-la.
8. A primariedade não impede a fixação de medida socioeducativa constritiva, especialmente considerando a gravidade do ato infracional – latrocínio tentado em concurso de agentes – bem como as circunstâncias que envolvem o menor (contexto social e histórico infracional).
9. Verificadas as circunstâncias do ato infracional e as condições pessoais do adolescente, devidamente sopesadas pelo sentenciante, correta a aplicação da medida restritiva de liberdade (internação), não sendo o caso de abrandá-la para o meio aberto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 157; ECA, arts. 112, 122 e 127.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1416666, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20/4/2022. TJDFT, Acórdão 1670702, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 2/3/2023. TJDFT, Acórdão 1715510, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 15/6/2023.